Tribunal: TJDFT
Processo: 0715852-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
1. Evidenciados os requisitos da sucessão empresarial, a empresa sucessora responde pelas obrigações da sucedida.
2. Alterada a verdade dos fatos, justifica-se a aplicação, ex officio, da multa por litigância de má-fé, mas em valor inferior ao estabelecido na sentença.